Tribunal: STF
Processo: HC 272130
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas Carvalho da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.080.928/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VIII, do Código Penal.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Correição Parcial n. 0104017-95.2025.8.16.0000 foi julgada improcedente, mantendo a decisão de primeira instância e o desmembramento do feito originário em relação ao paciente.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 4, p. 113-115). O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento anteriormente fixado (e-doc. 4, p. 138-140).
Neste writ, objetiva-se o reconhecimento da necessidade dos desmembramento dos autos em relação ao paciente, a fim de garantir a celeridade processual e o direito à razoável duração do processo. Alega-se, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal diante do indeferimento do desmembramento do feito, uma vez que o paciente interpôs recurso em sentido estrito em face da sentença de pronúncia, estando preso preventivamente há quase 1 ano e 6 meses.
Assevera, lado outro, que, enquanto o corréu negou os fatos que lhe foram imputados, o paciente confessou ser autor do delito, justificando a motivação do fato doloso, de modo que é devida a separação do processo para evitar o prolongamento excessivo da segregação cautelar do paciente, o que autoriza a realização o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.
Requer, ao final:
“a) Em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão corrigida eis  que demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme  argumentação acima deduzida; 
 b) No mérito, pugna-se pelo conhecimento do presente habeas  corpus, e, no mérito, pelo seu deferimento, para que seja desmembrada a Ação  Penal nº 0002387-84.2024.8.16.0176, com relação ao ora paciente, a fim de que seja possível antecipar seu julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de  Wenceslau Braz/PR, sem depender do trânsito em julgado dos recursos  interpostos pelo corréu, nos moldes aludidos e perquiridos nesse writ.” (e-doc. 1, p. 19-20)
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.  SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSOS DE CORRÉUS JULGADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 4, p. 138)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
A despeito do esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais, como já ressaltado, não se admite a utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, caracterizadora de constrangimento ilegal manifesto. Tal hipótese não se verifica no caso concreto, sobretudo porque a instância originária justificou adequadamente a negativa do pedido de separação do processo e porque os recursos dos corréus tramitam com prioridade.
Ademais, a pendência de recurso especial não obsta o seguimento da ação penal, tampouco impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Não há previsão legal de efeito suspensivo automático em recursos excepcionais para interromper a marcha processual (AgRg no HC n. 938.680/TO, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024).
Em outros termos, o recurso especial contra o recurso em sentido estrito não obsta a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, pois o prosseguimento da marcha processual perante o Tribunal do Júri não está condicionado ao trânsito em julgado dos recursos extraordinários que desafiam a decisão de pronúncia, uma vez que tais recursos não guardam efeito suspensivo (HC n. 315.048/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/11/2025).“ (e-doc. 4, p. 139-140)

O julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Ainda, anote-se:
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17). 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei) 
Quanto ao indeferimento do pedido de desmembramento do feito, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fundamentou, em sede de apreciação da Correição Parcial Criminal n° 0104017-95.2025.8.16.0000, de modo idôneo: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIME. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CORREIÇÃO PARCIAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME 
1. Correição Parcial Crime contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal de Wenceslau Braz que indeferiu o pedido de desmembramento da ação penal nº 0002387-84.2024.8.16.0176 em relação ao acusado corrigente, sob a alegação de que a separação dos feitos era necessária para garantir a celeridade processual e o direito à razoável duração do processo, uma vez que o corrigente não recorreu da sentença de pronúncia. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de desmembramento da ação penal em relação ao acusado corrigente configura erro ou abuso que justifique a correição parcial crime. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pedido de desmembramento foi indeferido com base na discricionariedade do juiz, conforme o art. 80 do CPP, pois os acusados, em tese, agiram em comunhão de ações e desígnios.
4. Não se verificou demora na conclusão da instrução criminal que justificasse o desmembramento e o julgamento conjunto facilita a compreensão dos fatos pelos jurados. 5. Não há prolongamento excessivo da prisão preventiva do réu, e o processo tem tramitado com celeridade, sem inércia que configure constrangimento ilegal. 
6. A decisão questionada não apresentou error in procedendo tumultuária, justificando a improcedência da correição. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Correição parcial improcedente. 
Tese de julgamento: O desmembramento de ações penais é facultativo ao Juiz, que deve considerar a comunhão de ações e desígnios entre os acusados, bem como a celeridade processual e a razoável duração do processo, não se verificando, até o momento, prolongamento excessivo da prisão preventiva do réu.” (e-doc. 2, p. 21-22, grifei)
Logo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequente, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente